Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-66.2019.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-66.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), MARIA GERALDA MOISES BENASSI - CPF: 840.443.149-34 (AGRAVANTE), FORTILUX INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 17.950.860/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL – DILIGÊNCIA DA PARTE – CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A diligência de ofício à Junta Comercial com o objetivo de conseguir uma cópia do contrato social da sociedade pode ser realizada diretamente pela parte, sem intervenção judicial, desafogando o cartório judicial para o cumprimento de suas outras imprescindíveis e primárias atribuições.

A citação por edital configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de localizar o réu, após o esgotamento de todos meios disponíveis, hipótese não verificada na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000079-66.2019.8.11.9005

AGRAVANTE:

MARIA GERALDA MOISES BENASSI

AGRAVADO:

FORTILUX INFORMÁTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA GERALDA MOISES BENASSI
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização no. 505-03.2017.811.0102 (Cód. 114237), ajuizada em face de
FORTILUX INFORMÁTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, que indeferiu o pedido de notificação da Junta Comercial para trazer informação acerca do contrato social e alterações da empresa agravada, bem como de sua citação por edital (Id 6872099 – pág. 54).

Em suas razões recursais, a agravante defende o equívoco do
decisum
, ao argumento de que ficou demonstrado no bojo dos autos de origem que
“a única fonte possível para localização do endereço da agravada fora feito pelo MM. Juízo”
, que determinou a expedição de carta precatória à Comarca de São Paulo/SP, conforme endereço encontrado em pesquisa no sistema INFOJUD, qual seja, rua Tomas Gonzaga, no. 08, complemento conj. 33, bairro da Liberdade, objetivando sua citação para ofertar defesa escrita, a qual restou infrutífera, mesmo após realizadas diligências em pelo menos oito endereços distintos no Estado de São Paulo na tentativa de localização da empresa ora agravada.

Diante disso, requereu a citação editalícia da empresa, todavia o Julgador monocrático entendeu por bem indeferir o pedido, sob a justificativa de que não houve esgotamento de todas as diligências por parte da autora/agravante, o que entende indevido, já que comprovada a negativa no cumprimento das várias tentativas e endereços informados quando do cumprimento da carta precatória.

Da mesma forma, refuta o entendimento firmado pelo togado singular quanto à negativa de se expedir ofício à Junta Comercial respectiva, a fim de que aquele órgão traga aos autos informações acerca do contrato social e alterações da empresa agravada, já que por ser pessoa de idade avançada e com parcos rendimentos, tanto que deferida a benesse assistencial da justiça gratuita, não possui condições de se deslocar até referida Comarca, tampouco arcar com os custos das taxas cobradas para fins de obter tais informações, pelo que requer o provimento deste instrumento, reformando-se a decisão aqui impugnada.

Colacionou documentos no Id 6872099.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal foi determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta (Id 8042442), a qual, mesmo regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, conforme certidão de Id 8972852.

Dispensado o recolhimento do preparo, porquanto a parte recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (6872099 – pág. 17).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a recorrente busca infirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu os pedidos de citação editalícia da empresa ora agravada, bem como de expedição de ofício à Junta Comercial para que traga aos autos informações acerca do contrato social e alterações da pessoa jurídica demandada.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“Vistos, em correição.

Deixo de acolher o pedido de notificação da Junta Comercial, para localização do endereço da parte requerida, uma vez que se trata de providência da autora, que deve promover as diligências necessárias para a localização do endereço atualizado da parte.

Quanto ao pedido de citação por edital, hei por bem indeferi-lo, uma vez que o autor não comprovou que a busca de novos endereços por ele realizada restou infrutífera, de forma que se mostra prematura a sua citação editalícia, sendo necessário o esgotamento de todos os meios para localização do endereço, sob pena de nulidade.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”
(Id 6872099 – pág. 54).

Irresignada, a agravante defende, em suma, não possuir recursos para o deslocamento, tampouco para pagar as taxas cobradas, bem como que todas as diligências necessárias à efetivação da citação da parte adversa já foram observadas no processo de origem.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador da recorrente, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento externado pelo Julgador singular encontra-se em consonância com aquele adotado pela jurisprudência pátria, não se justificando mesmo a determinação judicial postulada pela autora (aqui agravante), quando, como no caso, as informações e documentos de que se pretende a requisição podem ser obtidos pela própria parte interessada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE CONTRA CREDORES –
OFÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À JUNTA COMERCIAL
– DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA. O interesse na apuração de eventual fraude contra credores é exclusivo, em tese, do Credor, circunstância que elimina a possibilidade de participação do Ministério Público.
A intervenção judicial para efetivação de alguma diligência só se justifica na hipótese de óbice intransponível imposto à parte, o que não é o caso da obtenção de certidões na Junta Comercial.

Ademais, este e. TJMG já decidiu que "o Poder Judiciário não deve se prestar a servir de órgão despachante, requisitando documentos e informações que competem à própria parte interessada obter - sem que esta venha a comprovar nos autos qualquer embaraço à sua obtenção" (AI n. 1.0024.03.184911-0/009).
Recurso desprovido.”
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.006868-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RESPEITANTES AOS GENITORES DO COMPANHEIRO E À EMPRESA SUPOSTAMENTE POR ELE TITULADA, ASSIM COMO À JUNTA COMERCIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. Ausente, neste momento processual, razão a justificar o deferimento da medida excepcional de quebra de sigilo fiscal de terceiros (genitores do companheiro), com a qual a recorrente pretende comprovar que não possuem condições financeiras para a aquisição dos veículos registrados em seus nomes, existindo outros meios de prova para demonstrar que os veículos, de fato, integram o patrimônio do casal. 2. Inexiste urgência, do mesmo modo, no deferimento da quebra de sigilo fiscal da empresa alegadamente titulada pelo recorrido, ainda que essa providência possa se revelar oportuna e pertinente à instrução do processo para fins de partilhamento dos bens.
3. Sendo possível à recorrente diligenciar na obtenção de documentos arquivados na Junta Comercial, inviável o acolhimento do pedido de oficiamento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70059743534 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 21/08/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2014)

Nesse mesmo sentido já decidiu o STJ no REsp no. 204.329, cujo Relator foi o Ministro Franciulli Netto, assinalando que
“(...) A requisição judicial, e matéria deste jaez, apenas se justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. Falecendo demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias administrativas para obtenção de informações referentes aos bens dos sócios, não há demonstração de vulneração aos ats. 399 do CPC e 198 CTN, que conferem ao magistrado a possibilidade de requisitá-las”
.

Da mesma forma, tenho que a decisão de primeiro grau, na parte que indeferiu a citação por edital da empresa demandada, se mostra escorreita.

De início, tem-se que, nos termos do artigo 256, do CPC/15, a citação será feita por edital nos seguintes casos,
in verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

§1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Desse modo, verifica-se que a citação por edital é uma medida excepcional, apenas podendo ser adotada quando restar demonstrada a impossibilidade de localização da parte adversa, quando este for desconhecido ou nos demais casos previstos em lei, o que não se verifica na espécie, tanto que no bojo do presente instrumento a empresa agravada restou devidamente intimada para ofertar a contraminuta no prazo legal, consoante faz prova o comprovante AR cumprido juntado ao Id 8520751, muito embora tenha silenciado quanto a tal mister (certidão de Id 8972852).

Assim, resta evidenciado que não foram esgotados todos os meios de tentativa de localização da ré, ônus da parte autora, devendo ser mantido o indeferimento da citação por edital, nada obstando que a parte interessada venha a pleitear novamente tal diligência após o cumprimento de seu mister, passando pelo crivo do Magistrado condutor do feito.

A propósito:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 557, §1o-A DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM DISSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CITAÇÃO EDITALÍCIA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS VIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POSTERIORMENTE AO ATO PROCESSUAL EIVADO DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O art. 557, §1o-A do CPC permite ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com jurisprudência dominante de Tribunal Superior, hipótese dos autos.
A citação por edital, medida excepcional, pressupõe a afirmação do autor de que o réu encontra-se em local incerto e não sabido. Não esgotadas as diligências necessárias para fins de localização do requerido, considera-se nula a citação editalícia.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 0005645-67.2016.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de instrumento, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020